Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-24.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELO DESERTO.
1. Os embargos de declaração interrompem apenas o prazo recursal e, por não possuírem efeito suspensivo, não suspendem o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.